Tribunal: TJDFT
Processo: 0717402-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717402-81.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH SILVA ERNANDES NOGUEIRA AGRAVADO: LEONARDO VIDAL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARGARETH SILVA ERNANDES NOGUEIRA contra a seguinte decisão: “Certifico e dou fé que, foi proferida Decisão de ID 154353876. De ordem, intimo as partes acerca da referida Decisão:" Trata-se de ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios. Tendo em vista a ausência de impugnação a penhora de ID. 151163537, libere-se o valor constrito em favor da advogada CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, conforme petição de ID. 15311283. Indefiro o pedido de intimação da parte executada, sob pena de sofrer bloqueio judicial de sua carteira de motorista, seu passaporte e seus cartões de crédito, uma vez que, em que pese essas medidas possam ser aplicadas aos processos de execução, elas não podem ser aplicadas de forma indiscriminada, devendo ser adequadas e proporcionais ao caso concreto. Assim, o simples fato de uma pessoa ter Carteira Nacional de Habilitação não é sinal de riqueza. A suspensão de CNH requerida pela parte credora, quando muito, impedirá o executado de dirigir, mas não garantirá a satisfação do credor. As medidas requeridas, assim, não são apropriadas para constranger o devedor ao pagamento e, assim, não são úteis para "assegurar o cumprimento da ordem judicial" (art. 139, IV, do CPC) de pagamento."” A Agravante sustenta que o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza a adoção de todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das determinações judiciais. Acrescenta que a suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito do Agravado tem amparo nos princípios da boa-fé, da cooperação e da duração razoável do processo. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que o Agravado seja intimado a apresentar proposta de pagamento de seu débito, sob pena de sofrer bloqueio judicial de sua carteira de motorista, seu passaporte e seus cartões de crédito (artigo 139 IV do NCPC)”. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 46459569). É o relatório. Decido. A legislação processual não contempla a medida requerida: intimação do executado para apresentar proposta de pagamento sob pena de adoção de medidas restritivas de direitos. Além disso, as medidas pleiteadas (suspensão de CNH, passaporte e cartão de crédito) não se revelam adequadas ou proporcionais à modalidade de execução em curso. Não se divisa, no plano da cognição sumária, que o Agravado tem lastro patrimonial e se furta ilicitamente à satisfação do crédito da Agravante, contexto dentro do qual a atipicidade dos meios executivos prevista no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, não dá respaldo às medidas requeridas. A propósito do tema, decidiu esta Corte de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. 1. No julgamento do REsp 1788950/MT, o colendo STJ entendeu que a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do CPC são cabíveis desde que haja indícios de que devedor possui patrimônio expropriável; a medida seja adotada de forma subsidiária, esgotando os meios típicos; e que a decisão seja fundamentada e atenta ao contraditório e a proporcionalidade. 2. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte e cancelamento dos cartões de crédito do devedor não levam ao adimplemento da obrigação, configurando medidas inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido. 3. Agravo de instrumento provido. (AGI 07355472520228070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 4/5/2023)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator